Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-78.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE FINANCIADOR. ACOLHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. PRESENÇA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Constatado erro material no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com a finalidade de sanar o erro apontado pela parte embargante.
4. Embargos de declaração das 1a e 3a rés conhecidos e não providos. Embargos de declaração do 2o réu conhecido e provido.